Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO CASAL. BALANÇA DE PRECISÃO E APARELHOS CELULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a participação consciente da ré no crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do corréu que admite a posse da droga, mas nega a finalidade de tráfico; e (iii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência mostram-se coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, ostentando especial relevância quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A apreensão de expressiva quantidade de maconha, associada à presença de balança de precisão e múltiplos aparelhos celulares, constitui indicativo da destinação mercantil do entorpecente.
5. A alegação do corréu de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio revela-se incompatível com a quantidade apreendida e com as circunstâncias do caso.
6. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação de ato direto de comercialização.
7. É devido o reconhecimento da confissão parcial, em conformidade com a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência da atenuante da confissão espontânea mesmo quando o acusado apenas reconhece a posse da droga para consumo próprio, ainda que negue a prática do tráfico.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 33, §2o, 44, 59 e 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.001.973/RS, Tema Repetitivo no 1.194; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.